Tribunal: TCU
Processo: 035.026/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12920/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de pensão militar instituída por Manoel Alves de Franca em benefício de Cristiane Maria Soares de Franca, Fabiane Maria Soares de Franca e Viviane Maria Soares de Franca, emitido pelo Comando da Marinha, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou irregularidade relativa à majoração de proventos para o grau hierárquico imediatamente superior em virtude de invalidez posterior à reforma do instituidor; considerando que as hipóteses de concessão de proventos com base no grau hierárquico imediatamente superior por incapacidade definitiva encontram-se disciplinadas no art. 110 da Lei 6.880/1980; considerando que, nos termos do referido artigo, a concessão de proventos correspondentes ao grau hierárquico superior por incapacidade definitiva restringe-se a militares da ativa ou da reserva remunerada, não alcançando os que sejam considerados incapazes quando já reformados, como é o caso do ex-militar Manoel Alves de Franca; considerando que esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, a exemplo das decisões proferidas nos Recursos Especiais 966.142/RJ e 1.340.075/CE; considerando que o ato em exame contempla elevação de grau hierárquico por incapacidade definitiva a militar que já estava reformado e/ou que já havia sido contemplado com proventos em posto superior ao da ativa quando da passagem para a reserva, em desacordo com a legislação de regência ( Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , 5.411/2021-TCU-Primeira Câmara e 7.403/2021-TCU-Segunda Câmara, dentre outros); considerando que o ato de reforma emitido em favor do instituidor e o ato de pensão militar por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada na reforma, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão militar, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário ; considerando que as interessadas fazem jus a proventos com base no posto/graduação de Segundo Sargento e não de Segundo Tenente; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo ocorrido o registro tácito (RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé das interessadas; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU quanto à ilegalidade e negativo de registro do ato. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal ato de pensão militar instituída por Manoel Alves de Franca em benefício de Cristiane Maria Soares de Franca, Fabiane Maria Soares de Franca e Viviane Maria Soares de Franca, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelas interessadas até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando da Marinha, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 035.026/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cristiane Maria Soares de Franca (XXX.161.024-XX); Fabiane Maria Soares de Franca (XXX.312.524-XX); Viviane Maria Soares de Franca (XXX.571.284-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Marinha que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de pensão militar às interessadas com base no posto incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação às interessadas e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação. 1.7.3. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, nos termos fixados na IN-TCU 78/2018.